Tribunal: TJMT
Processo: 1016487-63.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016487-63.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INDUSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO LTDA - ME - CNPJ: 36.933.141/0001-04 (APELANTE), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), BENEDITO MARQUES DA SILVA FILHO - CPF: 156.843.261-53 (APELANTE), JOAO AGRIPINO DA SILVA - CPF: 065.355.771-04 (APELANTE), DARCY DA CUNHA SILVA (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE - EMBARGOS À MONITÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES – TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES - DISPONIBILIZAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO POR MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO DO BNDES - DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O termo de adesão ao cartão do BNDES acompanhado do extrato de evolução da dívida e demais documentos pertinentes ao negócio constituem prova escrita apta ao ajuizamento da ação monitória.

Embora os embargantes, aqui apelantes, contestem os encargos aplicados, sequer trouxeram aos autos planilha de cálculos, a fim de impugnar os valores apresentados pela instituição financeira. Inteligência do art. 702, § 2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016487-63.2016.8.11.0041

APELANTE: INDUSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO LTDA - ME, BENEDITO MARQUES DA SILVA FILHO, JOAO AGRIPINO DA SILVA, DARCY DA CUNHA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
INDÚSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO LTDA - ME e outros (3) de sentença que
julgou improcedente os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS e, via de consequência, julgou procedentes os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A., para condenar
os réus/embargantes ao pagamento de R$ 235.519,65, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma de Cumprimento de Sentença. Condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa.
(Id 52141090, p. 6).

Anota que o banco

disponibilizou um limite de crédito no valor de R$ 200.000,00, destinado exclusivamente à aquisição de material de construção que seria efetuada por meio do cartão BNDES que seria reduzido a cada compra efetuada e, ao contrário do contido na r. sentença, não se pode presumir a utilização do crédito, porquanto há necessidade de comprovação pelo Banco do Brasil da sua utilização, por meio da juntada das faturas das compras realizada, dos contratos com as taxas a serem cobradas e os extratos comprobatórios da utilização do crédito.

Diz que a planilha de débito acostada pelo banco na qual se verifica a suposta evolução da dívida contraída pelos apelantes não integra o contrato, de modo que não pode ser considerado um título de crédito.

Entende que, sem as condições gerais do pacto, bem como dos extratos respectivos com a demonstração do valor efetivamente aproveitado pelos apelantes, não se pode constituir um título executivo extrajudicial por lhe faltar certeza, exigibilidade e liquidez.

Acrescenta que a planilha acostada pelo banco apelado foi elaborada de forma unilateral e não permitem aos apelantes identificarem como o saldo devedor foi alcançado, especialmente as taxas de juros que foram aplicadas.

A par disso, pede o provimento do recurso para julgar procedentes os embargos monitórios, com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id 52141099).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por
INDÚSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO LTDA - ME e outros (3) de sentença que
julgou improcedente os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS e, via de consequência, julgou procedentes os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A., para condenar
os réus/embargantes ao pagamento de R$ 235.519,65, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma de Cumprimento de Sentença. Condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa.
(Id 52141090, p. 6).

Consoante ressai dos autos, em 18.09.2012 o banco apelado celebrou um contrato com os ora apelantes, denominado Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES n° 074.946.195, assinado pelo sócio da empresa requerida e respectivos fiadores, cujo objeto era a disponibilização do limite de compras no valor de R$200.000,00 (Id 52140972, p. 1/5).

Porém, em razão do atraso no pagamento do débito, a dívida na data do ajuizamento da ação (20.09.2016) era de R$235.519,65. De acordo com o banco credor, referido limite foi integralmente utilizado pelos apelantes que, por sua vez, deixaram de realizar o pagamento nos moldes pactuados e na data aprazada 16.01.2015 (Notificação Extrajudicial, Id 52140974, p. 7).

Diante de tal situação, o banco apelado ajuizou então a presente Ação Monitória em face dos ora apelantes a fim de receber o valor inadimplido.

Pois bem. Verifica-se da sentença e da documentação juntada com a petição inicial que houve a contratação do crédito e a utilização, sem, contudo, saldar o débito.

Com efeito, a ação monitória é mecanismo processual tendente à constituição de um título de crédito judicial a partir de uma dívida instrumentalizada em documento escrito.

Constitui documento hábil a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a prova escrita sem eficácia de título executivo com base na qual se afirme o autor ter direito de exigir do réu (devedor) o pagamento de quantia em dinheiro,
verbis
:

Art. 700.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Assim, como anotou a r. sentença, o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES sob no 074.946.195, acompanhado das planilhas do débito, constitui documento hábil a embasar o procedimento monitório (Id 52141090):

“Da documentação encartada aos autos, é possível verificar no Id. 3018818 a juntada do “Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES sob no 404.304.495/op n. 74946195”, no qual o primeiro réu figura como devedor principal e os demais como fiadores.

No documento Id. 3018821 o autor coligiu o demonstrativo de conta vinculada, que demonstra as taxas de juros utilizadas no cálculo, em 0,980% ao mês e multa contratual de 2%, e não em 10% como afirmado pelos embargantes.

De tal modo,
não possui ressonância a assertiva de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, já que tais requisitos são intrínsecos à ação de Execução, enquanto esta ação encontra-se instruída na forma da lei (art. 700 e seguintes do CPC), em vista de a prova escrita, consubstanciada no contrato Id. 3018818 e no demonstrativo de débito Id. 3018821,

de modo a mostrar-se dispensável a juntada aos autos das faturas, na forma firmada pelos embargantes
. (...)

De mais a mais,
há de se considerar que os embargantes, de forma genérica, afirma a impropriedade da documentação encartada, bem assim que não teriam sido computados diversos pagamentos levados a efeito, sem no entanto apontar quais seriam estas irregularidades
.

Há de se ressalvar que, na forma do § 2 odo art. 702 do CPC § 2o: Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.”

Todavia, além de os embargantes se limitarem a firmar assertivas genéricas, não apontaram qual seria o correto valor devido.

Desse modo,
ao contrário do que alegam os embargantes, os documentos juntados pelo autor são suficientes para demonstrar a existência do débito, cabendo aos requeridos a comprovação de que efetuaram o pagamento pela utilização do crédito
. (...).” (g.n)

Vê-se que o art. 700 do CPC/15 dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possuir prova escrita sem eficácia de título executivo.

O que se exige é prova escrita e somente por ocasião de sua ausência é que o autor será carecedor da ação.

Assim, a prova escrita deve ter aptidão para convencer o magistrado da evidência do direito do autor, de forma que, incumbe ao credor demonstrar a relação jurídica com o devedor, por meio hábil a conferir verossimilhança à obrigação, o que ocorreu no caso dos autos.

Ademais, para que não paire dúvidas quanto ao mecanismo processual da monitória, cumpre salientar o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião no Recurso Especial no 1.025.377 - RJ
, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, no sentido de que
: -
Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo
predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos.
O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito
,
e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido
, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal
. (g.n)

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA
. CÉDULA DE PRODUTO RURAL.
DOCUMENTO APTO A INSTRUIR A MONITÓRIA
. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Para que se configure o prequestionamento, é necessário que o Tribunal a quo se pronuncie especificamente sobre a matéria articulada pelo recorrente, emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos legais indicados e examinando a sua aplicação ou não ao caso concreto. Desatendido o requisito do prequestionamento, incide, o óbice da Súmula 211/STJ.

2.
A jurisprudência desta Casa possui entendimento no sentido de que para a admissibilidade da ação monitória,
não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida
,
podendo ser aparelhada por documento idôneo
, ainda que emitido pelo próprio credor,
contanto que
, por meio do prudente exame do magistrado,
exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor.

3. "Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos.
O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido,
modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal." (REsp 1025377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 04/08/2009)

4. O Tribunal de origem, amparado nas premissas fáticas dos autos, consignou que
a documentação que instruiu a demanda atendeu os requisitos eleitos para a propositura da monitória
. De forma que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. (...)

6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1313801/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019) (g.n)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL
. NOTA FISCAL.
ASSINATURA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE
. 1. Considera-se suficiente à instrução da ação monitória o documento escrito que revele razoavelmente a obrigação, o qual prescinde da assinatura do devedor. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no REsp: 1248167 PB 2011/0076853-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/10/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2012) (g.n)

“

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO
AÇÃO

MONITÓRIA
.
EMBARGOS.
EMPRÉSTIMO DE VALORES
. DEPÓSITO EM NOME DO DEVEDOR.
ÔNUS DA PROVA.
SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA: É rejeitada a tese, o depósito bancário atesta que a remessa de R$ 38.599,80, via empresa Bendo Alimentos, foi realizado a mando do credor Paulo, o que justifica o ajuizamento da
ação

monitória
em seu nome. A prova dos autos demonstra que o depósito decorreu de expressa autorização do credor/embargado.
INÉPCIA
DA
INICIAL
: Consoante disposição do artigo 700 do CPC, para a propositura da
ação

monitória
basta que a parte traga aos autos prova escrita da existência da dívida, sem eficácia de título executivo. Em princípio, uma descrição exauriente e metódica da origem do débito, relação obrigacional havia e suas consequências é totalmente desnecessária na
ação

monitória
, eis que basta a prova escrita existência da dívida, ao passo que os embargos controvertem a obrigação e origem do débito. Prefacial rejeitada
. (...) NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGANTE, NA PARTE CONHECIDA. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO CREDOR”.(Apelação Cível, No 70083375600, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 25-06-2020) (g.n)

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA
. EMBARGOS À MONITÓRIA.
1. PRELIMINAR RECURSAL. INÉPCIA DA INICIAL
.
Cópia do contrato e extratos de evolução da dívida.
Documentos hábeis a embasar a ação monitória. Preliminar afastada
. (...) PRELIMINAR RECURSAL AFASTADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”. (Apelação Cível, No 70083553180, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 19-02-2020) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO -
CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO BNDES - DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DÉBITO
.

A dívida fundada em cartão de crédito prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, inciso I, do CC, iniciando-se na data do vencimento da fatura que consolida a dívida.
Os documentos que instruem a inicial evidenciam a responsabilidade da parte ré pelo pagamento do débito.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.000519-9/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/0019, publicação da súmula em 09/05/2019) (g.n)

“APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO MONITÓRIA
. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA
. Para fins monitórios, prova escrita é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a existência do direito alegado.
Os requisitos da ação monitória
são diversos daqueles da ação de cobrança e da ação de execução
.
Não há carência de ação pela ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, pois estes são requisitos próprios da execução
. A cobrança de débito pela via monitória tem por requisito documento idôneo, ainda que unilateral e emitido pelo próprio credor. Precedentes (...)”. (Apelação Cível, No 70079967600, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em: 24-04-2019) (g.n)

Nesse cenário, diversamente do que faz crer a parte apelante, não há iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título.

Importante consignar que, nos termos do artigo 702, §1°, do CPC, é admitido que os embargos à ação monitória contenham pretensão de revisão de cláusulas contratuais, com alegações de abusividade nos encargos pactuados e/ou excesso de cobrança.

Desse modo, passou a ser exigido da parte embargante, quando alegar que a parte embargada pleiteia quantia superior à devida, declaração imediata do valor que entende correto, com apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (Art. 702, § 2o do CPC). Além disso, restou estabelecido que, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados; vejamos:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
,
embargos à ação monitória.

(...).

§ 2
o
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3
o
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo,
os embargos serão liminarmente rejeitados
, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. [...]”

Note-se que as determinações do diploma legal têm por intuito evitar a oposição de embargos eivados de alegações genéricas e assegurar a celeridade processual, razão pela qual é atribuição da parte embargante apontar com clareza e objetividade sua insurgência, nos termos da Lei.

Assim, eventual alegação de excesso no valor pleiteado ou erro de cálculo deve ser demonstrada pela parte embargante, de plano, consoante à exegese da dos regramentos supracitados.

Na hipótese dos autos, a parte embargante não declarou o valor que entende correto, considerando
o montante contratado e os diversos pagamentos que alega não terem sido computados pelo banco
, bem como a alegada abusividade das cláusulas contratuais, consequentemente, não apresentou a respectiva memória de cálculo, e nem qual valor ele entenda como devido, embora o contrato estivesse nos autos.

Portanto, o embargante não cumpriu requisito formal de admissibilidade, o que caberia a rejeição liminar dos embargos à monitória.

O STJ já firmou entendimento, a teor da Súmula 530, no sentido de que “
Nos contratos bancários,
na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada
-
por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos
-,
aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen
, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor
”. (grifos nossos)

Na espécie, como ressaltou a r. sentença, o banco coligiu o demonstrativo de conta vinculada, que demonstra as taxas de juros utilizadas no cálculo, em 0,980% ao mês e multa contratual de 2%, e não em 10% como quer fazer crer os embargantes (Id. 3018821).

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. A parte embargada apresentou o demonstrativo de fls. 93-95, do qual foi dado vista à parte embargante (fl. 96) que, por sua vez, requereu o julgamento do processo (fls. 99-101), portanto, não há falar em cerceamento de defesa.
Outrossim, tratando-se de questão preponderantemente de direito, tendo sido juntadas aos autos o Contrato de Concessão de Limite aos Cartão BNDES, o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES, extratos das operações e cálculo com a evolução do débito, resulta desnecessária a produção de perícia contábil que deve ser reservada à hipótese de eventual liquidação de sentença
. Preliminar rejeitada. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. REJEIÇÃO LIMINAR. Nos termos do art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC, incumbe ao embargante, quando alegar que a parte embargada pleiteia quantia superior à devida, declarar o valor que entende correto de imediato, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar ou não conhecimento da alegação de excesso, o que não foi observado na hipótese dos autos.
Portanto, caberia a rejeição liminar dos embargos à monitória e a desconstituição da sentença. Todavia, tendo em vista que a sentença julgou procedente a ação monitória, cabe a sua manutenção
. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA”.
(Apelação Cível, No 70083066506, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 27-11-2019) (g.n)

Por derradeiro, conclui-se que o termo de adesão ao cartão do BNDES acompanhado do extrato de evolução da dívida e demais documentos pertinentes ao negócio, como a notificação extrajudicial e o contrato social da empresa, constituem prova escrita apta ao ajuizamento da ação monitória.

A par disso, mantém-se a r. sentença, sem alteração do ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020